Tribunal: TJDFT
Processo: 0740871-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA NA JUSTIÇA ESTADUAL PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO EXPRESSA DE ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS À POLÍCIA CIVIL. PROSSEGUIMENTO DAS INVESTIGAÇÕES PELA POLÍCIA FEDERAL PELA FORÇA INTEGRADA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO – FICCO, SOB A SUPERVISÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. AUSÊNCIA DE NULIDADE E DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de habeas corpus impetrado contra decisão da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que rejeitou o pedido de reconhecimento de nulidade dos atos investigativos realizados pela Polícia Federal após o Superior Tribunal de Justiça fixar a competência da Justiça Estadual em investigação por tráfico de drogas e organização criminosa.
II. Questão em discussão: 2. Definir se a continuidade de diligências pela Polícia Federal, após a fixação da competência estadual, acarreta nulidade do procedimento investigativo e constrangimento ilegal na ação penal.
III. Razões de decidir: 3. Não há nulidade quando a investigação tem início perante determinada autoridade policial e, reconhecida a incompetência, há subsequente redistribuição do feito a outro órgão jurisdicional.
4. A atribuição da Polícia Federal para investigar crime de tráfico de drogas de possível caráter interestadual, que tramitava perante a Justiça Federal, preservou-se até a decisão da Corte Superior no conflito de jurisdição, oportunidade em que a competência estadual foi definitivamente fixada.
5. O caso em tela distingue-se sobremaneira do precedente do Superior Tribunal de Justiça invocado pelo impetrante, o qual reconheceu a nulidade das investigações realizadas pela Polícia Federal após ser devidamente comunicada da competência da Justiça Estadual e receber determinação de encaminhamento à Polícia Civil (HC n. 772.142/PE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 3/4/2023), pois, na hipótese vertente, não há notícia dessa comunicação e ordem de encaminhamento.
6. Após a decisão do Superior Tribunal de Justiça, de fixação da competência da Justiça Estadual, as investigações se deram no âmbito da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado – FICCO que é uma estrutura de cooperação criada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) em parceria com órgãos estaduais e federais de segurança, que opera em diferentes estados do Brasil como grupos operacionais integrados, reunindo policiais e agentes de várias forças para atuar de forma coordenada contra o crime organizado.
7. As investigações pela FICCO passaram a ser feitas sob a supervisão do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios - hipótese já validada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ - AgRg no RHC: 184477 MS 2023/0256668-4, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 11/12/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2023).
IV. Dispositivo: 8. Ordem denegada.